Tribunal: TJES
Processo: 5003886-46.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003886-46.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINE DOS SANTOS SOTERIO
RECORRIDO: INSTITUTO EM BELEZZA VILA VELHA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALTA DE PROVA MÍNIMA. ART. 373, INCISO I, CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que contratou os cursos profissionalizantes de cabeleireira, designer de sobrancelhas e cachos ofertados pela requerida, com início em setembro de 2020. Contudo, devido a pandemia, foi suspenso por um período de um mês e meio, que seria reposto ao final do curso, o que não foi feito, inclusive, finalizando antes do previsto, em 24 de abril de 2022. Alega também, que não eram fornecidos os materiais devidos para aula e nem respeitada a carga horária. Salienta, por fim, que precisou trancar o curso por dois meses em 2021, que ainda assim, está sendo cobrada pela mensalidade de tal período. Diante disso, requer o ressarcimento do valor de R$5.459,83 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos), referente ao valor pago, bem como R$10.000,00 (dez mil reais) de danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, por falta de provas.

3.
Recurso inominado interposto pela autora,
onde requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e compensação dos valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

5. Após análise do conjunto probatório do processo, nota-se que a autora não juntou aos autos
prova mínima
que fortalecesse as suas alegações e demonstrasse a ocorrência dos danos sofridos. Portanto, a requerente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, (art. 373, inciso I, CPC), de maneira que a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)